Tribunal: STF
Processo: AI 649656
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI NOVA. AUMENTO DO
   BENEFÍCIO. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O benefício
   previdenciário de aposentadoria por invalidez deve ser regido
   pela lei vigente à época de sua concessão.
II - Impossibilidade
   de retroação de lei nova para alcançar situações pretéritas.
III
   - Agravo regimental improvido.